Tribunal: TJPA
Processo: 0800806-81.2020.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800806-81.2020.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JOAQUIM DE LIRA MAIA

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

REPRESENTANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CÂMARA
MUNICIPAL. REJEIÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA OU NOTIFICAÇÃO ENDEREÇADA AO EX-PREFEITO AO LONGO DO PROCESSO DE VOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O MS na origem versa sobre os maltratos à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, e, ilicitudes perpetradas pela Agravada – Câmara Municipal de Santarém – que ao julgar no final de 2019 as contas referentes ao exercício do cargo/mandato de Prefeito Municipal – Exercício de 2002 – de responsabilidade do Impetrante, sequer possibilitou que aquele tivesse ciência da tramitação do processo naquela casa legislativa e não efetuou qualquer notificação/chamamento do mesmo para apresentar pessoalmente ou por advogado e/ou por qualquer pessoa em sua defesa.

2. No c
aso, entendo presente prova pré-constituída, qual seja a certidão da Lavra do Presidente da Câmara Municipal, contida nos autos originários, no sentido de que o referido Processo de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2002 tramitou sem ciência ou notificação endereçada ao agravante.

3. Sabe-se que o julgamento das contas é pautado em juízo eminentemente político, de maneira que não cabe interferência do Judiciário no que concerne ao mérito da decisão. É função do Judiciário, todavia, verificar a validade da deliberação que ocasionou a aprovação ou rejeição das contas, porque o controle externo pela Câmara não afasta a possibilidade de apreciação dos atos e contratos pelo Poder Judiciário, sob a óptica da legalidade.

4. Há que prevalecer na atividade de julgamento das contas a condição de processo administrativo, assim sendo, deve ser submetido às formalidades e às garantias, a exemplo da necessária obediência do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o inciso
LV
do artigo
5º
da
Constituição Federal
.

5. Segurança Concedida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária, mantendo a sentença reapreciada, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800806-81.2020.8.14.0051 impetrado por JOAQUIM DE LIRA MAIA contra o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.

Em resumo,
extrai-se dos autos que, no dia 02.10.2019, a Câmara Municipal de Vereadores de Santarém reprovou as contas do exercício financeiro do ano de 2002, a época de responsabilidade do Sr. Joaquim de Lira Maia, ex-prefeito do Município de Santarém, fazendo prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Nesse sentido, o impetrante argumentou que, quando do julgamento, a Câmara Municipal de Vereadores de Santarém não o notificou/intimou para qualquer das fases de análise e julgamento da prestação de contas, violando assim as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, previstos nos incisos XXXV, LIV, e, LV do artigo 5º da Constituição Federal/1988.

Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão da Câmara Municipal de Santarém e, no mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da segurança.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo do feito indeferiu o pedido de liminar (Id nº 4067902).

Foram prestadas informações pela Autoridade dita Coatora (Id nº 4067909).

O Ministério Público atuante no primeiro grau de jurisdição manifestou-se pela concessão do writ. (Id nº 4067925).

O Magistrado de primeiro grau, em sentença (Id nº 4067926), concedeu a segurança, para anular o ato da Câmara Municipal de Santarém que reprovou a prestação de contas do impetrante, exercício de 2002, ante a não observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Ministério Público de 2º Grau opinou, em remessa necessária, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I do CPC/2015, cabendo a este Juízo analisar a necessidade de manutenção ou não da sentença em questão à luz do ordenamento jurídico vigente.

O inciso LXIX, do art. 5º da
Constituição Federal
enuncia: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Em síntese, o cerne da questão é analisar da sentença que concedeu a segurança.

No presente caso, observa-se que
o impetrante aduz que
impetrou MS na origem o qual o seu cerne versa sobre supostas ofensas à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e ilicitudes perpetradas pela Agravada – Câmara Municipal de Santarém – que ao julgar no final de 2019 as contas referentes ao exercício do cargo/mandato de Prefeito Municipal – Exercício de 2002 – de responsabilidade do Agravante/Impetrante, sequer possibilitou que aquele tivesse ciência da tramitação do processo naquela casa legislativa e não efetuou qualquer notificação/chamamento do mesmo para apresentar pessoalmente ou por advogado e/ou por qualquer pessoa em sua defesa.

Para corroborar suas alegações, j
untou aos autos certidão firmada pelo Presidente da Câmara Municipal de Santarém com conteúdo no sentido de que não teria sido dada ciência ao agravante da tramitação do processo que redundou na reprovação de suas contas no exercício de 2002.

No caso, entendo presente prova pré-constituída, qual seja a certidão da Lavra do Presidente da Câmara Municipal (Num. 15187653 - Pág. 1), contida nos autos originários, no sentido de que o referido Processo de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2002 tramitou sem ciência ou notificação endereçada ao impetrante.

É o que se observa do documento denominado Certidão assinada pelo Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Sr. Emir Machado de Aguiar, cujo trecho final transcrevo a seguir:

“A votação apurou 11 (onze) votos “sim” pela aprovação das contas, 3 (três) votos pela manutenção do parecer prévio do TCM/PA, “não”, pela rejeição e 07 (sete) brancos, indicando abstenção, tendo sido declarada rejeitada a prestação de contas do Município de Santarém no exercício de 2002, referente à gestão do ex-prefeito Joaquim de Lira Maia.
Certifica mais, que manuseando os autos do processo, não foi encontrada qualquer ciência ou notificação endereçada ao ex-prefeito Joaquim de Lira Maia.
(...)”

Sabe-se que
o julgamento das contas é pautado em juízo eminentemente político, de maneira que não cabe interferência do Judiciário no que concerne ao mérito da decisão. É função do Judiciário, todavia, verificar a validade da deliberação que ocasionou a aprovação ou rejeição das contas, porque o controle externo pela Câmara não afasta a possibilidade de apreciação dos atos e contratos pelo Poder Judiciário, sob a óptica da legalidade.

Nesse compasso, importante a lição de Luciano Ferraz:

“O julgamento de contas é função materialmente administrativa, a cargo do Parlamento, de natureza constitutiva. O procedimento a ser seguido pelo Legislativo deve respeito ao art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
, que contempla os princípios do contraditório e da ampla defesa. Coloca-se em análise, sobremaneira, a gestão político-administrativa do Chefe do Executivo."(Luciano Ferraz. Controle da Administração Pública: elementos para a compreensão dos Tribunais de Contas. Belo Horizonte: Mandamentos, 1999, p. 154.)”

Por isso, há que prevalecer na atividade de julgamento das contas a condição de processo administrativo, assim sendo, deve ser submetido às formalidades e às garantias, a exemplo da necessária obediência do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o inciso
LV
do artigo
5º
da
Constituição Federal
:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

A propósito:

“
RECLAMAÇÃO – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL – PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (
CF
, ART.
31
)– ATO RECLAMADO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA, POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ÀS GARANTIAS DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (
CF
, ART.
5º
,
LV
)
– ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 29/DF, DA ADC 30/DF E DA ADI 4.578/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 14730 AgR,
Relator
(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2015 PUBLIC 24-06-2015).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CÂMARA MUNICIPAL - REJEIÇÃO DE CONTAS - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVÂNCIA - ATO ADMINISTRATIVO – CARECEDOR DE FUNDAMENTAÇÃO – ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1
. Atenta contra o devido processo legal, a ensejar o controle da legalidade e a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário, a decisão da Câmara Municipal que rejeita as contas do Prefeito sem assegurar a este o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa.
2. Negada oportunidade ao autor/Apelante, ou ao seu advogado, para que apresentasse sua defesa no Plenário daquela edilidade, para, querendo, apresentarem sua defesa quando do julgamento, macula o julgamento realizado, haja vista a frontal violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. Imperioso a declaração de nulidade de ato administrativo também porque não traz sequer os motivos ou fundamentos que culminaram com a rejeição das contas relativas ao exercício 2011 e 2012, não sendo suficiente a menção a parecer prévio. 4. Recurso provido. (Ap 3039/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019)(TJ-MT - APL: 0000665262016811001730392018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIDA – REJEIÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO E VICE-PREFEITO
JULGAMENTO REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Se a impetração foi dirigida à Câmara Municipal, representada por seu Presidente, ou seja, nominada expressamente a autoridade coatora, não procede o argumento de que a Câmara Municipal é ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 2. O Decreto legislativo que rejeita as contas do prefeito é, em sua essência, ato administrativo e, como tal, deve se sujeitar aos requisitos de validade deste. Constatando-se verossimilhança nas alegações sobre a existência de vícios capazes de anulá-lo, a suspensão de seus efeitos se impõe. 3. A fiscalização da Câmara Municipal de Vereadores referente ao controle externo das contas do ex-prefeito está subordinada à necessária observância dos princípios constitucionais que asseguram a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Havendo evidência da violação destes, é dever do magistrado anular o ato, de forma a garantir a regularidade do procedimento. 4. É nulo o julgamento administrativo das contas que ocorre sem assegurar ao Chefe do Poder Executivo, os princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT - APL: 00008370820148110091 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2019)”

O
parquet
de 2º Grau assim se manifestou:

“Dessa forma, considerando que ofende a Constituição Federal a ausência de intimação do impetrante para que pudesse contraditar, junto à Câmara Municipal de Vereadores de Santarém, os documentos produzidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, há que ser mantida a sentença a quo que concedeu a segurança, ante a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.”

Desse modo, considerando ser incontroversa a ausência de ciência ou notificação endereçada ao ex-prefeito, impetrante, ao longo do processo de análise da prestação de contas referente ao exercício de 2002, evidenciada a ofensa ao contraditório e ampla defesa, o que macula o referido procedimento da Casa Legislativa em questão.

Assim, verificado o direito líquido e certo, devida a concessão da segurança, nos termos da sentença reexaminada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, em remessa necessária, mantenho a sentença prolatada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021